Tribunal: STF
Processo: CA 11
Classe: CA
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-20
Data de publicação: 1982-05-20

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONTRAVENÇÃO CONTRA A PRESERVAÇÃO DAS FLORESTAS. CÓDIGO
FLORESTAL E CÓDIGO DE PESCA. JUSTIÇA FEDERAL.
A JURISPRUDÊNCIA DO STF E FIRME NO SENTIDO DE SER COMPETENTE A
JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES PENAIS POR
CONTRAVENÇÃO AO CÓDIGO FLORESTAL OU AO CÓDIGO DA PESCA.